Tribunal: TJMT
Processo: 1011860-89.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011860-89.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ULISSES FREIRE PEREIRA - CPF: 014.009.481-42 (RECORRENTE), MARCIA REGINA SOARES - CPF: 861.658.871-04 (ADVOGADO), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011860-89.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ULISSES FREIRE PEREIRA

Recorrido(s):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO INTEGRAL – DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME – BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RISCO DE ATIVIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Súmula 479, do STJ, as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sentença reformada para declarar quitado o contrato de financiamento em testilha, bem como condenar a Recorrida a título de danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em suma, a parte Recorrente alega que possuía contrato de financiamento junto à Recorrida, porém, com a intenção de vender o veículo financiado, entrou em contato com a financeira, solicitando boleto contendo o saldo devedor em sua integralidade, do qual foi devidamente quitado.

Afirma ainda que, muito embora tenha realizada a quitação, o gravame não foi baixado na data apontada, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes a demanda.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A parte Recorrente foi vítima da ação de terceiros, pois efetuou pagamento de um boleto fraudado, o que resultou no não reconhecimento do pagamento pela Instituição Financeira, gerando a permanência do gravame no veículo financiado.

Em decorrência do risco da atividade e dos riscos existentes no meio virtual, é da Ré a responsabilidade pela fraude constatada, não podendo o consumidor suportar tal ônus.

Em tal situação, o prestador de serviços só não responderia pelos danos havidos, se provasse que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é a hipótese aqui versada. A conduta culposa do Apelado, consistente na falha dos serviços disponibilizados, foi a causadora de inúmeros aborrecimentos (TJ-SP - APL: 10200859620148260196 SP 1020085-96.2014.8.26.0196, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 11/11/2015,

38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2015).

E de acordo com a Súmula 479, do STJ, as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Evidenciado o ato ilícito perpetrado pela instituição Recorrida, resta configurada a falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil.

Saliento que, a demora de baixa
no

gravame é ato ilícito que suplanta o mero aborrecimento, sendo hipótese enquadrada nos chamados danos morais
in re ipsa
.

Existe precedente análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME APÓS ACORDO JUDICIAL. DANO MORAL. CABIMENTO.
A demora na liberação do gravame, após cumprido o acordo judicial, configura a hipótese de dano moral. A desídia da instituição financeira ré, ao se manter inerte quanto à sua obrigação de providenciar na liberação da restrição, não pode operar a seu próprio benefício. Dano moral in re ipsa.
Precedentes desta Corte. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(Apelação Cível Nº 70036810612, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 29/08/2013).

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que o consumidor contribuiu para o evento danoso, na medida em que não observou as irregularidades facilmente detectadas sobre o boleto a ele enviado, quando do momento do pagamento,
porém, mesmo assim não descartada a responsabilidade da empresa pelo fato de que existe o vazamento de informações internas na medida em que o consumidor ao entrar e com contato para o pagamento de valores recebeu boleto fraudado com os dados do mesmo e ainda com destinação a diversa pessoa que não a empresa credora, atribuindo a responsabilidade pelos fatos também da empresa que tem os dados e alguém internamente ao saber da intenção da quitação, pelo que se pode concluir, possa ter contribuído com a

fraude.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença, julgando a demanda parcialmente procedente para o fim de DECLARAR quitado o contrato de nº 12039000200204-1, determinando a baixa do gravame no prontuário do veículo, bem como para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Reclamante, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, visto a relação contratual que envolve as partes.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a Recorrida promova a baixa do gravame, caso ainda não providenciada, sob pena de multa fixa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), podendo ser majorada pelo Juízo
a quo
, em caso de não cumprimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020